Tribunal: STF
Processo: ADI 4360
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUSTIÇA MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL. EXISTÊNCIA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. RECEPÇÃO. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ART. 125, §3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESERVA DE INICIATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    1. Não havendo expressa extinção pela Constituição da República, presume-se a recepção da norma, não havendo óbice para que o constituinte estadual originário mantenha a organização judiciária já devidamente criada pela lei. Essa constitucionalização, no entanto, é limitada a uma declaração do arquétipo institucional à época da edição da Constituição Estadual. 



    2. O art. 125, § 3º, da Constituição da República é norma de reprodução obrigatória, cabendo à lei estadual, mediante proposta do Tribunal de Justiça, criar a Justiça Militar estadual e o Tribunal de Justiça Militar. Logo, embora a Constituição possa manter o Tribunal de Justiça militar já existente, a natureza declaratória dessa previsão não afasta a prescrição da Constituição da República quanto à espécie normativa e à reserva de iniciativa das disposições posteriores. Precedentes (ADI 471, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2008; ADI 725, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/1997)



    3. O art. 122, II, da CRFB, ao condicionar a existência de Tribunais e Juízes Militares à instituição por lei, revela-se como norma constitucional de eficácia jurídica limitada de princípio institutivo facultativa, conforme a clássica classificação de José Afonso da Silva. Embora se trate de norma topologicamente referente à Justiça Militar da União, trata-se também de norma de reprodução obrigatória, de modo que a existência ou não dos Tribunais Militares, ainda que previstos na Constituição Estadual, depende também da instituição (no caso, recepcão) por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça local, assim como, pelo paralelismo das formas, sua eventual extinção depende apenas da lei.



    4. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a constitucionalidade do art. 95, V, “a”, do art. 105 e do art. 112 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul; a constitucionalidade do art. 91, incisos II e V, e do art. 104, caput, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul sob os limites da respectiva interpretação conforme à Constituição da República, aditando-lhes a expressão “instituído(s) por lei”; e a inconstitucionalidade do art. 95, inciso VII, do art. 104, parágrafos segundo, quarto e quinto, e do art. 106 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.